Tribunal: TJDFT
Processo: 0740735-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740735-28.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LP COMÉRCIO DE SAPATOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME RECORRIDO: CARPENA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Expedição de mandado de penhora e avaliação de bens em estabelecimento comercial da executada. Princípio da cooperação. Possibilidade. recurso provido. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de verificação e penhora no estabelecimento comercial da executada para satisfazer débito referente a honorários de sucumbência. II. Questão em discussão: 2. Análise sobre a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens no endereço da pessoa jurídica executada, conforme o princípio da cooperação e as disposições do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir: 3. A executada responde com todos os seus bens pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789), incluindo bens móveis penhoráveis (CPC, art. 835, V), devendo a penhora incidir sobre tantos bens quanto bastem para pagamento da dívida (CPC, art. 831). 4. Nos termos do CPC, art. 829, §1o, e do art. 154, I e V, compete ao oficial de justiça efetuar a penhora e avaliação dos bens no local, certificando a presença de bens guarnecidos no estabelecimento comercial da devedora. 5. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação em estabelecimentos comerciais de pessoas jurídicas devedoras, sendo o mandado medida cabível e proporcional para auxiliar a efetividade da execução. IV. Dispositivo e Tese: 6. Recurso provido para reformar a decisão e autorizar a expedição de mandado de verificação e avaliação de bens, a ser cumprido por oficial de justiça no estabelecimento da devedora. TESE: Deve-se autorizar as diligências cabíveis judicialmente para a localização de bens penhoráveis do devedor para que haja a cumprimento da obrigação executada. A recorrente alega violação ao artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a execução não poderia ter sido retomada, sem que a parte recorrida tivesse demonstrado qualquer indício da existência de bens penhoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921, inciso III, do CPC, uma vez que o órgão julgador apenas assentou: “No caso dos autos, após realizada a busca de bens penhoráveis pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER, não foram encontrados bens livres e desembaraçados suficientes à satisfação do débito (id. 199532065 e 201826452), o que ensejou a suspensão do feito (id. 202786739). O exequente, então, requereu a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, de forma genérica, isto é, sem precisá-los e sem que haja qualquer indício de que existam (...)” (ID 67161611). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos autônomos expostos no acórdão vergastado. Confira-se: “O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC exige atuação conjunta e equilibrada dos sujeitos processuais. É necessário observar a possibilidade e a utilidade das diligências, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. Nesse cenário, o oficial de justiça tem a atribuição legal de realizar pessoalmente mandados de penhora e avaliação de bens (art. 154, I e V, do CPC), nos termos do art. 835 e 836, § 1o, do CPC” (ID 67161611). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027